Tribunal: TJDFT
Processo: 0754808-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754808-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVICO DE PORTAS LTDA AGRAVADO: DHI IMPLANTES CAPILAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente, embora formule pedido de concessão de efeito suspensivo, não apresenta nenhuma fundamentação a esse respeito, razão por que INDEFIRO o pedido e recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando informações. À agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora